Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTEIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ATENUADA EM MAIOR PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal qualificada e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica.
2. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima da vítima e do réu na fase policial, bem como a fotografia juntada pela autoridade policial, constando lesão contusa e aparente na vítima.
3. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
4. Não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, ciente das medidas que o afastou do lar e proibiu a aproximação e contato, vai até o local de onde devia se afastar, aproxima-se da vítima, discute com ela e a agride fisicamente.
5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo ser observado, entretanto, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases da dosimetria. Pena final reajustada, em benefício do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.